Tribunal: TJBA
Processo: 0503956-81.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503956-81.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JD ROZA TRANSPORTES E SERVICOS FLORESTAIS LTDA

Advogado(s)
:
KLEBER MATOS BRITO

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, §1º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JD Roza Transportes e Serviços Florestais Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Alagoinhas/BA, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada em face de TIM Celular S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pela parte autora. A apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal para suprir eventual inércia, inexistência de abandono processual e necessidade de observância do art. 485, §1º, do CPC, requerendo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal; e (ii) estabelecer se a ausência dessa formalidade acarreta nulidade da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa constitui medida excepcional e exige a observância estrita das formalidades previstas no art. 485, §1º, do CPC, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A intimação pessoal da parte autora configura pressuposto de validade indispensável para a decretação do abandono da causa, não podendo ser suprida por presunção de ciência ou por simples intimação dirigida ao patrono.

A ausência de prévia intimação pessoal da parte autora caracteriza violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, configurando error in procedendo e impondo a nulidade da sentença.

Consta dos autos manifestação posterior à contestação, bem como petição de habilitação de novos patronos, circunstâncias que evidenciam interesse no prosseguimento do feito e afastam a caracterização de desídia processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo, em regra, também necessário requerimento do réu, conforme a Súmula 240 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo e enseja a nulidade da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

A demonstração de manifestações processuais da parte autora nos autos afasta a presunção de desídia e reforça a impossibilidade de extinção do feito por abandono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 485, III e §1º, e 934.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0001922-96.2009.8.05.0244, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 14.04.2025; STJ, Súmula 240.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503956-81.2016.8.05.0004, em que figuram como
apelante JD ROZA TRANSPORTES E SERVICOS FLORESTAIS LTDA e como apelada TIM CELULAR S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta, nos termos do voto do condutor, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular processamento.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

02